Tribunal: TJDFT
Processo: 0754573-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIVERSAS CONTAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. APOSENTADORIA. PROVA. AUSÊNCIA.
1. A celeuma processual versa sobre a alegação da parte agravante/executada, de que o montante constrito por meio do sistema SISBAJUD é impenhorável, dada a sua natureza salarial (aposentadoria), com fundamento no 833, IV, do Código de Processo Civil.
2. Não se constata nos autos nenhuma prova de que as verbas penhoradas nas outros contas do agravante sejam proventos de aposentadoria. A alegação de que os valores constantes nestas contas são decorrentes do trânsito do montante da aposentadoria entre contas bancárias de mesma titularidade não se sustenta, sobretudo ante a ausência de prova robusta que permita observar a origem e o destino de cada uma das movimentações.
3. O executado/agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores constritos, na forma do que determina o art. 854, §3o, I do CPC, o que impede o acolhimento da tese de impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.